Tribunal: TJDFT
Processo: 0702743-62.2017.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Processo N. 0702743-62.2017.8.07.0005 APC Apelante AVENIR ANGELO ROSA FILHO Apelada HORTIBRAZ COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA. Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Avenir Ângelo Rosa Filho contra a r. sentença Id. 14180815, que rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação Id. 14180817 não deve ser conhecida, por não ter comprovado a alegada hipossuficiência da parte, nem tampouco recolhido o preparo. Como se sabe, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do art. 1.007 do CPC. Vejamos: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” In casu, ao interpor a Apelação Id. 14180817, o Recorrente limitou-se a requerer justiça gratuita, sem comprovar a alegada hipossuficiência. Instado a demonstrar a necessidade do benefício pleiteado ou promover o recolhimento do preparo recursal, o Apelante permaneceu inerte, conforme se verifica na decisão Id. 14566018 e respectiva certidão Id. 14255641. Portanto, por ter a parte recorrente deixado de regularizar a pendência processual, o recurso ser considerado deserto. Ante o exposto, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação Id. 14180817. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora